Tribunal: TJMT
Processo: 0000903-19.2015.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000903-19.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA CANETTE - CPF: 654.188.161-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARTINHO APARECIDO DA SILVA - CPF: 018.040.661-25 (APELANTE), MARTINHO APARECIDO DA SILVA - CPF: 018.040.661-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [25,465KG DE COCAÍNA] – EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS -

2 )
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA E ESCORREITAMENTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ -
3)
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 OBSTADA PELA REINCIDÊNCIA DO RÉU –
APELO DESPROVIDO.

1)

Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, se a exasperação em fração inclusive inferior a 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máximas e mínimas abstratamente cominadas foi idoneamente fundamentada na quantidade de drogas apreendidas -
25,465kg de cocaína -
, mormente diante da exegese do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006;

2)

Além de já ter havido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no bojo da r. sentença, procedeu-se a sua integral compensação com a agravante da reincidência, em fiel observância ao entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça;

3)

Tratando-se de réu reincidente
, inexiste qualquer ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
º do art.
33
da Lei n.º 11.343/2006.

APELANTE MARCOS DA SILVA CANETTE

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O réu
MARCOS DA SILVA CANETTE
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da ação penal n.º
0000903-19.2015.8.11.0037
– Código 142470, na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006,
à pena de
7
(sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, recorre a este e. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais de ID 141857221,
MARCOS DA SILVA CANETTE
requer a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
; o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com redução proporcional e razoável da pena, além da incidência da
especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei de Drogas, em sua fração máxima
e com os consectários legais dela decorrentes.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 141857224, pugnando-se pela integral manutenção da r. sentença, em virtude da inexistência de reparos a serem feitos na dosagem penal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 146506655, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
MARCOS DA SILVA CANETTE
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
MARCOS DA SILVA CANETTE
[
nome retificado
após pedido ministerial de ID 141857189 – págs. 42/58, considerando que a denúncia foi originariamente oferecida em desfavor de
Martinho Aparecido da Silva
–
nome falso
ostentado pelo recorrente quando do flagrante]

foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do

artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
porque no dia 28 de janeiro de 2015, por volta das 04h15min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-070, Km 286, na cidade de Primavera do Leste, transportava, com o intuito de comercialização, entre Estados da Federação [Cuiabá-MT a Aragarças-GO], drogas, consistentes em
26 (vinte e seis) tabletes de cocaína
, totalizando a massa de
25,465kg
, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, na data do fato, Policiais Rodoviários Federais, ao realizarem abordagem de rotina no veículo Fiat/Stilo, o qual era conduzido pelo ora apelante e tinha como passageiros a convivente e a filha deste, perceberam um excesso de nervosismo por parte do condutor, momento em que encontraram nos estofados do banco do veículo os 26 (vinte e seis) tabletes de cocaína.

No ato da abordagem,
MARCOS DA SILVA CANETTE
afirmou que levaria os entorpecentes da cidade de Cuiabá-MT a Aragarças-GO, pelo que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando que sua esposa nada sabia sobre o ilícito.

Sendo incontroversas a autoria e a materialidade delituosa e, circunscrevendo o objeto do apelo a aspectos relacionados exclusivamente à dosagem da pena, passa-se ao direto enfrentamento das matérias recursais, uma vez inexistente qualquer nulidade ou questão de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
.

Por primeiro, o apelante almeja a
redução da pena-base no patamar mínimo legal
, mediante a assertiva de que seu recrudescimento careceu de fundamentação concreta.

Em detida análise da r. sentença, verifica-se que assim fundamentou o MM. Juiz
a quo
a fixação da pena-base de
MARCOS DA SILVA CANETTE
,
in litteris
:

“...1.ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LD e do art. 59 do CP,
destaca-se a grande quantidade de substância apreendida (25,465kg)
, razão pela qual, fixo a pena-base em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
” –
grifei – ID 141857189 – pág. 83.

Destarte,
o ora apelante
teve sua
pena-base
estabelecida
em
1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa
acima do piso cominado pelo legislador
, desabonando-se exclusivamente a quantidade de droga apreendida, qual seja,
25,465kg
de cocaína
.

Nesse cenário, inconteste ser
idônea a valoração do vetor supramencionado,
negativado com base em elementos concretos extraídos dos autos, mormente diante da exegese do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, sem olvidar de que a exasperação aperfeiçoada, não obstante a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos e sua natureza sabidamente mais nociva, inclusive ficou aquém da recomendada fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas abstratamente.

Na
segunda fase dosimétrica
, verifica-se que além de ter havido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no bojo da r. sentença, procedeu-se a sua integral compensação com a agravante da reincidência, em fiel observância ao entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“...A
Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça,
por ocasião do julgamento do HC n. 365.963/SP, pacificou o entendimento de que a
reincidência,
seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da
confissão,
demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
(HC n. 654.120/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/5/2021)...”
– grifei - (STJ - HC n. 758.154/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Por fim, quanto à especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei de Drogas, é cediço que
os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, como bem pontuado pelo MM. Juízo
a quo
e demonstrado no ID 141857189 – págs. 70 e 73,
MARCOS DA SILVA CANETTE
é réu reincidente
, de modo que inexiste qualquer ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
º do art.
33
da Lei n.º 11.343/2006.

Por fim, registre-se que inalterada a reprimenda nessa instância
ad quem
, seguem preservados todos os consectários dela decorrentes, inclusive o regime inicial fechado [
ex vi
do artigo 33, § 2.º, b –
a contrario sensu
– e § 3.º do CP e artigo 42 da Lei de Drogas] e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [
ex vi
do artigo 44, I e II do CP].

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso manejado por
MARCOS DA SILVA CANETTE
, para manter incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da ação penal n.º
0000903-19.2015.8.11.0037
– Código 142470.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023